Tribunal: TJMT
Processo: 1022142-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), DAMILSON CORREIA MACHADO - CPF: 039.077.511-83 (PACIENTE), Ex. Juiz da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), WENDER SANTOS DA SILVA - CPF: 069.301.281-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA RECORRÍVEL - MONITORAÇÃO ELETRÔNICA MANTIDA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE 49,74G DE COCAÍNA NO INTERIOR DO VEÍCULO DO PACIENTE – NARCÓTICO DE NATUREZA ALTAMENTE VICIANTE E NOCIVA À SAÚDE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE SUGEREM A POSSIBILIDADE DE, EM GOZO DA LIBERDADE PLENA, O CONDENADO REINCIDIR NA CONDUTA CRIMINOSA – MEDIDA RESTRITIVA DEVIDAMENTE AMPARADA EM MOTIVAÇÃO IDÔNEA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

R
estando evidenciado na sentença penal condenatória que houve a apreensão de 49,74g (quarenta e nove gramas e setenta e quatro centigramas) de cocaína, substância psicotrópica esta que é de alto poder viciante e nocivo à saúde e, que, aparentemente, seria comum o paciente conduzir traficantes da cidade para as localidades escolhidas para ser realizada a mercancia espúria de drogas, a sugerir que, em gozo da liberdade plena, sem vigilância estatal, poderia reincidir na conduta ilícita, apresenta-se adequada e necessária a manutenção da monitoração eletrônica para a garantia da ordem pública neste momento em que reconhecida a sua culpa em 1o grau, não tendo se esvaído o
periculum libertatis
com o transcurso do tempo.

2.

Outrossim,
inexiste qualquer incompatibilidade entre a monitoração eletrônica com o regime inicial semiaberto fixado na sentença, pois é de conhecimento que no Estado de Mato Grosso inexiste colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, que é o previsto legalmente para o cumprimento da pena no regime intermediário, e o

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 641.320/RS, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual foi reconhecida a repercussão geral do tema, decidiu que na falta de estabelecimento adequado ou na inexistência de vagas, o sujeito condenado a cumprir pena em regime semiaberto poderá ser colocado em liberdade eletronicamente monitorada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. GLÁUCIO ARAÚJO DE SOUZA

PACIENTE(S)

DAMILSON CORREIA MACHADO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, por
manter a medida cautelar de monitoramento eletrônico na sentença penal condenatória
prolatada nos autos da Ação Penal n.o 0002590-79.2019.8.11.0008, código 150438, em que foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado na norma penal incriminadora do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega o firmatário do remédio heroico que
carece de fundamentação idônea a sentença penal condenatória em relação à manutenção do monitoramento eletrônico do paciente
, pois afirma nada de concreto ter sido evidenciado que revele o risco que a sua liberdade, sem a vigilância estatal monitorada, gera à ordem pública, limitando-se o d. magistrado singular a utilizar argumentos genéricos para justificar a medida no intuito de evitar a reiteração delituosa por parte do condenado.

Nessa ordem de ideias, sustenta que o increpado faz uso do equipamento eletrônico desde a data de
23/04/2019
, sem que exista notícia de que voltou a delinquir ou tenha descumprido as restrições a ele impostas, o que, aliado ao fato de que a medida gera custos financeiros ao Estado e é totalmente desnecessária, frente à apreensão da ínfima de 49g de cocaína, à primariedade do sentenciado, ao trabalho lícito exercido por ele e à residência fixa que possui no distrito da culpa,
torna suficiente a fixação de outras providências menos severas, dispostas no art. 319 do CPP
para o resguardo do meio social.

Por outro lado, assevera que o uso da tornozeleira eletrônica por tempo indeterminado tem causado diversos
transtornos à vida do paciente
, pois, ao exercer a sua atividade laboral como serralheiro, necessita prestar serviços em localidades em que, muitas vezes, inexiste cobertura telefônica, o que causa a interrupção da transmissão do sinal da tornozeleira à central de monitoramento, além de ocasionar constrangimentos em sua convivência com o seu filho menor de 12 (doze) anos, do qual possui a guarda unilateral.

Por fim, aduz que o “
monitoramento eletrônico perdeu o objeto
com a prolação de sentença, na medida em que o paciente foi condenado em regime semiaberto”
, o qual é incompatível com a prisão preventiva.

Diante de tais argumentos, o impetrante pugna pela concessão
liminar
da presente ordem em favor do paciente, para fazer cessar o alardeado constrangimento ilegal, mediante a substituição do monitoramento eletrônico por outra medida cautelar menos onerosa, prevista no art. 319 do CPP.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida e, ainda, oportunamente
requer a intimação do patrono da sessão de julgamento para fins de sustentação oral.

A ordem veio munida com os documentos de ID 63351023 ao ID 63353497.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o douto Relator plantonista, Exmo. Des. Marcos Machado, por entender que a matéria não comportava exame durante o período extraordinário, deixou de apreciar a tutela de urgência reclamada e determinou a redistribuição do feito, na forma regimental, após o retorno do expediente forense.

Então, os autos vieram-me conclusos por prevenção ao
Habeas Corpus
n.o 1005105-94.2019.8.11.0000, julgado pela c. Terceira Câmara Criminal sob a relatoria do Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, a quem substituo por convocação representada pela Portaria n.o 603/2020-PRES.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida
(ID 64181964) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora prestadas sob o ID 64478479

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 65747978).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Damilson Correia Machado,
nos autos da Ação Penal n.o 0002590-79.2019.8.11.0008, código 150438, foi condenado à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado na norma penal incriminadora do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, sendo, no édito condenatório, mantida a sua monitoração eletrônica, “
a
nte as circunstâncias em que se desenvolveram a prática delitiva, a fim de evitar reiteração delituosa do ora condenado
” (ID 63351023 - Pág. 7).

Nessa toada, como bem ressaltou o Ministro Marco Aurélio Bellize no voto condutor do julgamento do
Habeas Corpus
n.o 296.381/SP, toda e qualquer decisão judicial deve sempre ser compreendida como um ato processual unitário do juiz, cuja interpretação merece ser realizada em sua íntegra e não por capítulos, no intuito de aferir se há ou não motivação idônea para o decreto ou manutenção das medidas cautelares.

Com isso, embora não se possa considerar exímia a fundamentação despendida na sentença penal condenatória no tópico que trata da permanência do monitoramento eletrônico do condenado, do exame de todo o contexto do referido pronunciamento judicial é possível auferir que a providência ainda se mostra necessária para o resguardo do meio social.

Isso porque, os argumentos vertidos pelo d. magistrado sentenciante revelam que as circunstâncias fáticas em que supostamente flagrado o increpado indicam a gravidade concreta da conduta ilícita pela qual foi condenado, visto que apreendidos
49,74g (quarenta e nove gramas e setenta e quatro centigramas) de cocaína
no interior do táxi que conduzia, narcótico este que é de natureza altamente viciante e nociva à saúde.

E, conforme ensinamentos do Ministro Alexandre Moraes, “
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama"

(Moraes, Alexandre de, Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, página 114), de modo que a referida quantidade do narcótico apreendido seria suficiente para
4.974 (quatro mil, novecentos e setenta e quatro) doses a serem consumidas por via endovenosa; ou 497 (quatrocentos e noventa e sete) doses a serem consumidas por aspiração
.

Desta feita, como há muito a jurisprudência das Cortes Superiores firmou-se no sentido de que a
quantidade, a variedade e a natureza altamente deletéria dos narcóticos apreendidos
constituem-se em fatores concretos para justificar o decreto da prisão preventiva para a proteção da segurança pública, por revelarem o maior desvalor da conduta ilícita perpetrada e a possível dedicação do suspeito ao cometimento reiterado do tráfico de drogas, por óbvio, que também se prestam para respaldar a fixação/manutenção de providências cautelares menos severas, previstas no art. 319 do CPP.

Seguindo essa mesma orientação, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso editou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, disponibilizado no DJE edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017,
o Enunciado orientativo n.o 25
,
in verbis:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Em sendo assim, conquanto a quantidade de narcótico apreendido não seja tão expressiva a ponto de justificar o decreto da prisão preventiva, tanto que foi substituída por restrições menos gravosas, não há como conceder a liberdade sem vigilância estatal ao increpado, uma vez que a substância ilícita possui natureza altamente deletéria à saúde e a porção confiscada é capaz de garantir a manutenção do vício de diversos usuários, revelando a gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada e a periculosidade social do suspeito.

De mais a mais, depreende-se da sentença penal condenatória que, em juízo, os policiais que participaram da ocorrência narraram que, no dia fatídico, foram informados de que um taxista de alcunha “Morcego” iria conduzir um conhecido traficante até as proximidades de uma boate para que este fizesse a comercialização de droga, situação esta que disseram ser bastante comum na comarca de Barra do Bugres/MT, incorrendo os motoristas em ao menos um dos verbos nucleares do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06 (“
transportar”
).

Assim, os agentes públicos dirigiram-se até o local indicado e, ao visualizarem o veículo suspeito adentrando em um posto de gasolina, abordaram-no, encontrando em seu interior o paciente, que conduzia o carro, e, como passageiro, o corréu

Wender Santos da Silva
, que registra várias passagens pelo crime de tráfico de drogas. E, realizada a busca veicular, foi localizada a porção de entorpecente apreendido.

Com isso, entendo que
a mera comprovação de que a monitoração eletrônica vem surtindo os efeitos esperados não é argumento apto a justificar a revogação da medida, pois existem elementos suficientes no pronunciamento judicial que demonstram a indispensabilidade da manutenção da vigilância monitorada do favorecido nessa ordem para a garantia da ordem pública, uma vez que, aparentemente, auxiliava os traficantes da cidade no transporte da droga até os locais escolhidos para ser comercializada, tendo sido flagrado na condução de seu táxi, no interior do qual foram apreendidos quase cinquenta gramas de cocaína, a sugerir que este não seria o seu primeiro envolvimento com a prática criminosa, o que gera um risco de que, beneficiado com a liberdade plena, poderia reincidir na conduta ilícita.

Por consequência, considero que o
periculum libertatis
não se esvaiu com o transcurso do tempo, ao contrário, mantém-se ativo, a exigir a permanência da monitoração eletrônica do paciente nesse momento em que restou reconhecida a sua culpa em 1o grau, mesmo porque nada comprova que o uso da tornozeleira está sendo um empecilho para o desenvolvimento do seu trabalho lícito, tanto que o próprio impetrante apresentou nos autos notas fiscais de serviços prestados (ID 63353477), que revelam o exercício da atividade de serralheiro.

Ademais, esse eg. Sodalício já decidiu que “
A mera alegação de que o equipamento de monitoração eletrônica causa transtornos, por estigmatizar a paciente, não justifica a sua retirada, quando devidamente justificada a necessidade da medida
” (N.U 1014216-39.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019) – destaquei.

Desta feita, embora evidente que as medidas cautelares se caracterizam pela provisoriedade, justificando-se apenas enquanto persistente a situação de emergência; restando evidenciado na sentença penal condenatória que existem elementos hábeis a demonstrar a persistência da necessidade da vigilância monitorada do condenado para a salvaguarda da ordem pública, visando evitar que, no gozo de liberdade plena, reincida no comércio malsão,
entendo que inexiste ilegalidade apta a ser sanada por esta Corte Revisora.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, havendo proporcionalidade e adequação no monitoramento eletrônico do sujeito supostamente flagrado praticando a mercancia espúria de drogas, não há razão para o afastamento da providência cautelar, como se verifica no seguinte precedente,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APLICAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ADEQUAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Esta Corte Superior decidiu que, "com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto" (HC n. 305.905/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 04/12/2014, DJe 17/12/2014).

2. Na espécie, a recorrente, embora denunciada por tráfico de drogas e organização criminosa, teve a prisão preventiva substituída por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em razão de possuir filhos menores. Assim, as medidas cautelares diversas da prisão fixadas na origem mostram-se adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

3. Por outro lado, quanto ao tempo de fixação das medidas (1 ano e 8 meses), vale ressaltar que "os prazos processuais não têm as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes)" (RHC 88.588/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017).

4. Agravo regimental improvido”
(AgRg no RHC 121.435/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Ressalto, ainda, que ao contrário do que alega o impetrante, inexiste incompatibilidade da monitoração eletrônica com o regime inicial semiaberto fixado na sentença, pois é de conhecimento que no Estado de Mato Grosso inexiste colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, que é o previsto legalmente para o cumprimento da pena no regime intermediário.

Assim,
conforme decidiu o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 641.320/RS, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual foi reconhecida a
repercussão geral do tema
,
na falta de estabelecimento penal adequado ou inexistência de vagas
, “
havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
(ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto;
(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto”
(RE 641320 ED PROCESSO ELETRÔNICO JULG-21-10-2016 UF-RS TURMA-TP MIN-GILMAR MENDES N.PÁG-005 DJe-240 DIVULG 10-11-2016 PUBLIC 11-11-2016) - destaquei.

Portanto, sendo o paciente mantido monitorado eletronicamente durante toda a instrução criminal para o fim de resguardar a segurança de toda a coletividade e evitar a reiteração delitiva, não se apresenta plausível, nesse momento em que reconhecida a sua culpa em 1o grau em relação ao crime de tráfico de drogas e fixada pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto, a revogação da providência cautelar, uma vez que ainda persiste o
periculum libertatis.

E inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
DAMILSON CORREIA MACHADO
, e, por conseguinte, mantenho a monitoração eletrônica imposta nos autos da ação penal ajuizada em 1o grau.

É como voto.

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (1o VOGAL)

Eminentes Pares:

Acompanhei atentamente a sustentação oral, bem como o voto do eminente Relator, ocasião em que o indago se o réu foi novamente preso ou se lhe foram impostas as medidas cautelares no regime semiaberto após a condenação de 5 anos e 6 meses pelo crime de tráfico de drogas.

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

O réu não foi preso, consta dos autos que há outra prisão. O monitoramento, segundo consta em meu voto, é desde o início da concessão da liberdade. O réu respondeu toda a ação penal com o monitoramento eletrônico e na sentença o juiz condenou-o à pena de 5 anos e 6 meses no regime inicial semiaberto, porém com o monitoramento eletrônico.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (1o VOGAL)

Com a devida vênia do eminente Relator, concedo a ordem para a retirada do monitoramento eletrônico, visto que ao cumprir sua pena no regime semiaberto deve-se comprovar que está trabalhando, e, conforme registrado, há essa comprovação.

Como dito pelo douto Relator, não há estabelecimento prisional para o regime semiaberto, portanto, tem-se adotado que o réu se recolha em sua própria residência.

No caso dos autos, consta que o réu não cometeu crime ou ato infracional durante o período em que ele esteve com o monitoramento eletrônico.

O regime semiaberto visa facilitar que o réu possa melhor desenvolver suas atividades profissionais, portanto, entendo viável que lhe seja retirado o monitoramento eletrônico.

A garantia da ordem pública pode, a qualquer momento, ser violada pelo réu em questão ou por qualquer outro condenado, cabendo-lhe responder pelo novo crime, mas até então o Estado tem que garantir as condições para que o réu cumpra a pena em conformidade com o que determina a lei.

O monitoramento eletrônico não é, a meu entender, requisito para a concessão de regime semiaberto. A lei determina como requisitos o motivo, as circunstâncias do crime e o tempo de pena para o estabelecimento de regime aberto, semiaberto e fechado.

É necessário o monitoramento eletrônico para a garantia da ordem pública quando há instrução à ação processual e também para a garantia da instrução processual e cumprimento da lei penal.

Sendo condenado e fixado ao regime semiaberto, se impõe as condições de o réu apresentar trabalho lícito e se recolher no período noturno na casa do albergado, que hoje não existe no Estado de Mato Grosso.

Com essas breves considerações, concedo a ordem para retirar o monitoramento eletrônico.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (2o VOGAL)

Peço vista dos autos.

EM 25 DE NOVEMBRO DE 2020:

ADIADO O JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO). O RELATOR DENEGOU A ORDEM (DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA) E O 1o VOGAL (DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA) CONCEDEU.

SESSÃO DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (1o VOGAL)

Após ler atentamente o voto do eminente Relator e ouvir a leitura do voto do eminente Vogal, que estava com vista dos autos, retifico o voto oral proferido anteriormente, pois havia entendido que o réu teria sido condenado no regime semiaberto e decretada, posteriormente, a prisão preventiva para que se mantivesse no regime fechado, mas não foi isso que ocorreu.

Na verdade, embora o réu tenha sido condenado no regime semiaberto, pelo fato de não haver colônia agrícola ou industrial no Estado, o douto magistrado da execução o beneficiou através do cumprimento da pena no regime semiaberto com a cautelar do monitoramento eletrônico, não como uma medida de prevenção, mas sim para fiscalizar o cumprimento da pena porque sem o monitoramento não há como saber se o réu está se recolhendo no momento em que foi determinado, como ocorre no caso de colônia agrícola ou industrial ou em uma casa de albergado.

Com essas considerações, retifico o voto oral proferido anteriormente para acompanhar o voto do Relator no sentido de denegar a ordem, visto que não há constrangimento ilegal a imposição da aludida medida cautelar como método de fiscalizar o cumprimento da pena.

É como voto.

EM 09 DE DEZEMBRO DE 2020:

À UNANIMIDADE, DENEGARAM A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos, porém, com a devida vênia do douto Revisor
Des. Juvenal Pereira da Silva
, acompanho o voto do eminente Relator,
Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
.

O Impetrante aduziu, em apertada síntese, que o monitoramento eletrônico ao qual o paciente
Damilson Correia Machado
está submetido desde 23.4.2019 foi mantido em sentença mediante decisão que
“não foi devidamente fundamentada”
.

Além disso, assevera que, diante do lapso temporal transcorrido desde a imposição da medida cautelar (1 ano e 7 meses) e a superveniência de sentença condenatória, conclui-se,
a uma,
que já se atingiu a finalidade almejada, vez, que não há notícias de que o paciente tenha praticado crime nesse ínterim;
a duas
, que o monitoramento perdeu objeto diante da ulterior condenação ao regime semiaberto, que seria incompatível com a prisão preventiva,
a três,
que o uso da tornozeleira eletrônica não pode perdurar eternamente, sobretudo porque tem gerado transtornos ao paciente, tanto na vida profissional quanto na familiar.

Pois bem.

Da leitura da sentença proferida pelo Magistrado, vejo que a monitoração eletrônica do paciente foi mantida
“(...) ante as circunstâncias em que se desenvolveram a prática delitiva, a fim de evitar a reiteração delituosa do ora condenado
”.

Após debruçar-me sobre a impetração e os documentos que a instruíram, entendo que, de fato, emerge dos autos a necessidade da manutenção do monitoramento eletrônico do paciente.

Para melhor elucidação, atento-me às circunstâncias que envolveram o delito – fundamentação que serviu de esteio para a manutenção da custódia.

Primeiramente, embora seja, realmente, ínfima a quantidade de cocaína apreendida no interior do táxi do paciente (49,74g), este eg. Tribunal já sedimentou, por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o entendimento de que
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
(Enunciado Orientativo no. 25).

Em verdade, trata-se de quantidade suficiente à produção de mais de 2 mil “carreirinhas”, uma vez que cada uma perfaz a média de 20 miligramas (ou 0,020 gramas) a 100 miligramas (ou 0,100 gramas). Além disso, é consabido que a cocaína apresenta maior nocividade em relação a outras substâncias entorpecentes.

A propósito, diga-se de passagem, que 0,2g (dois centigramas) da substância mencionada é suficiente para causar
overdose
em um número indeterminado de pessoas,
dependendo das circunstâncias do caso concreto
.

Nesse sentido, colaciono trecho de decisão do
Ministro Rogério Schietti Cruz
, do STJ, em que há citação de pertinente aresto de julgado do TJRS,
in verbis
:

“(...) "Tóxicos. Traficância.
7,24 g de cocaína
e 7,03 g de maconha não constituem pequena quantidade, porque permitem, respectivamente,
144 a 145 carreirinhas
e 9 a 10 baseados. Substância acondicionada em papelotes e saquinhos. (...) A conjugação de todos esses dados autoriza a condenação nos lindes do art. 12 da Lei de Tóxicos." (TJRS. Apelação Criminal n. 69.300.827-8, relator Desembargador Luis Carlos de Carvalho Leite; RJTJRS 159/192). (
Apud
STJ - AREsp: 684636 MG 2015/0071518-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 06/12/2018)

À vista disso, é
notória a
gravidade concreta do crime
, com evidente
abalo à ordem pública
.

De outro norte, das provas coligidas no caderno processual, pude observar que os milicianos que participaram da prisão em flagrante assinalaram de forma harmônica que na data dos fatos em apuração foram informados que o paciente, que trabalhava como taxista, iria se encontrar com o corréu
Wender Santos Silva
nas proximidades da boate
“Coleguinhas”
para entregar-lhe certa quantidade de droga, a qual seria comercializada por
Wender
. E foi nesse cenário que a autoridade policial localizou o veículo, realizou a abordagem e apreendeu o entorpecente debaixo do banco do ora paciente, que era quem conduzia o veículo.

O miliciano
Anderson Souza Shcarts
mencionou, ainda, o fato de que o paciente era conhecido por denúncias e que
uma das técnicas das quais fazem uso os traficantes daquela urbe consiste na utilização de taxistas para transporte de drogas na localidade.
Desta feita, o envolvimento do paciente na mercancia de drogas naquele município constitui manifesto
periculum libertatis,

Prosseguindo, conquanto o Impetrante alegue que há incompatibilidade entre a manutenção da obrigatoriedade do uso de tornozeleira e o regime fixado em sentença, esclareço que o cumprimento de pena em regime semiaberto, segundo a Lei de Execuções, deve ser efetuado em colônia agrícola ou industrial, porém, se o sistema prisional estatal não tem meios para manter os detentos em estabelecimento apropriado, é de se autorizar, excepcionalmente, que a pena seja cumprida em regime mais benéfico.

Assim, não há que se falar em incompatibilidade entre o regime em comento e a prisão preventiva, haja vista, tratar-se o monitoramento eletrônico de uma medida
alternativa
à prisão preventiva e, portanto, evidentemente mais benéfica que esta.

Finalmente, no que tange ao aventado prejuízo decorrente da submissão do paciente ao uso de tornozeleira eletrônica, tenho que inexistem nos autos provas suficientemente hábeis a demonstrar que o monitoramento eletrônico tem gerado qualquer impedimento ao exercício de suas atividades cotidianas, tanto no que diz respeito à vida profissional quanto à familiar.

Conforme bem observado pelo douto Relator, aliás, o próprio Impetrante colacionou aos autos notas fiscais de serviços prestados pelo paciente (Id. 63353477), provas das quais infere-se que vem exercendo regularmente sua profissão nos últimos meses do corrente ano, não sendo impedido pelo uso da tornozeleira eletrônica.

De tudo que aqui se vê, portanto, entendo que a decisão combatida restou suficientemente motivada
– apesar de concisa –
, razão pela qual não constato qualquer ilegalidade a ser sanada na via eleita.

Diante dessas considerações, encaminho meu voto em consonância com aquele lançado pelo Relator
Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
,
denegando a ordem
impetrada em favor de
Damilson Correia Machado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020